Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740178-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Jesinaldo Macena de Menezes Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jesinaldo Macena de Menezes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0710894-02.2022.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual salienta que deve ser reconhecida a prescrição e, acaso não acatada, que sejam os honorários arbitrados de forma proporcional à impugnação acolhida. Ressalta que, em relação aos honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento, a parte exequente não comprovou deter título certo, líquido e exigível, suscetível de execução. Insurge-se contra o valor apontado como devido, aduzindo haver excesso de execução. Requer que a impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo (ID 134489673). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 137203176. É a exposição. DECIDO. Da Prescrição Razão não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. Conforme se depreende do contido no ID 129725012, pág. 66, o título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 30.06.2022, logo, em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte do exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados por meio da decisão de ID 129865479, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Do excesso de execução Em sede de impugnação, insurge-se, ainda, o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 129725012 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada (aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021), devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 129865479, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 129725007, e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 41672309), em síntese, que houve a determinação da expedição de precatório, mas o montante do crédito em questão foi atualizado monetariamente por meio da aplicação da TR. Argumentam que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Acrescentam que a questão suscitada é de ordem pública e pode ser objeto de reexame a qualquer tempo, ainda que após a formação da coisa julgada. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a aplicação do indexador IPCA-E na atualização monetária do crédito com a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 41672310). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No entanto, a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados ao cálculo da correção monetária. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo da sentença (Id. 129725012, fl. 8 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (Ressalvam-se os grifos) O acórdão da lavra da Egrégia Quarta Turma Cível, em julgamento de embargos de declaração, determinou a aplicação da TR (Id. 129725012, fls. 11-29 dos autos do processo de origem). O trânsito em julgado do aludido acórdão ocorreu aos 11 de março de 2020 (Id. 129725012, fl. 66 dos autos do processo de origem). No entanto, a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado em questão. Deve haver, portanto, a relativização dos efeitos da coisa julgada. A respeito do tema, consulte-se: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual – 9a Série. ‘Considerações sobre a chamada ‘relativização da coisa julgada material’. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 235-265. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o a 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pelo recorrido. Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à aplicação do IPCA-E como indexador da atualização monetária. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem ensejará prejuízo financeiro indevido ao erário. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator